Tribunal: TCU
Processo: 019.816/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8994/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.816/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gelesio Garcia da Silva (XXX.357.800-XX); Lisia Queiros dos Santos (XXX.078.720-XX); Lizandra Gossmann (XXX.853.550-XX); Marcio Andre Stein (XXX.560.790-XX); Paulo Roberto Rambo Kunzler (XXX.099.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.